Tribunal: TRF3
Processo: 0004890-47.2016.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
782/1327)

0004890-47.2016.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004890-47.2016.4.03.6128

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDEMAR FERREIRA ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DUARTE NORI ALVES - SP196681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDEMAR FERREIRA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

dDIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. AUSENCIA DE INÍCO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DO INSS DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária ajuizada objetivando o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais e de período de atividade rural, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento de tempo de trabalho rural sem registro em CTPS; (iii) reconhecimento da atividade especial; (iv) concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

4. Ademais, no presente caso, além de avaliar os PPPs emitidos pelas empresas, o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, tendo inclusive as partes se manifestado acerca de tal prova, não caracterizando qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

5. No período de 05/04/1993 a 03/06/1993, laborado na empresa Astra S.A., como ajudante de produção, o PPP (ID 352080814) atesta que o autor esteve exposto a ruído de 81 dB (A), acima do limite exigido à época, nos termos do código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64.

6. Quanto aos períodos laborados na empresa Ad'oro S.A, de 01/07/1993 a 30/06/1994, como auxiliar de abate no setor de plataforma, e de 01/07/1994 a 24/10/1994, como auxiliar de expedição, foi apresentado PPP (ID 352080418 - fls. 107), sem indicação de agentes nocivos. No entanto, foi elaborado laudo técnico pericial (ID 352080799), concluindo pela exposição do autor a frio, correspondente à temperatura de (-16,6o C), o que caracteriza a atividade especial, nos termos do código 1.1.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e do código 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79. Ocorre que, da análise das atividades exercidas pelo autor, descritas no PPP, verifica-se que apenas na função de auxiliar de expedição havia ingresso habitual à câmara fria, razão pela qual somente o período de 01/07/1994 a 24/10/1994 deve ser considerado especial, conforme determinado pela sentença.

7. No período de 10/11/1994 a 17/07/2000, laborado na empresa Duratex S.A, na função de ajudante de produção no setor de fundição, foi apresentado PPP (ID 352080420 - fls. 34/35), demonstrando que o autor atuava especificamente na área de fundição de louças sanitárias, ficando exposto ao agente físico calor, com temperaturas entre 29,4oC e 31,4oC, o que é superior ao limite de tolerância de 26,7oC, previsto na NR 15 para atividades moderadas, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial nos termos do código 1.1.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.1. do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. Além disso, observa-se a exposição do autor a agentes químicos como poeira mineral, sendo esclarecido no laudo técnico elaborado em juízo (ID 352080799) que a poeira mineral era proveniente do manganês. Assim, também faz jus ao reconhecimento da atividade especial pela exposição ao agente químico manganês, nos termos do código 1.2.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

8. No que se refere ao período de 02/05/2001 a 31/03/2015, trabalhado na empresa Duratex S.A., foi apresentado PPP (ID 352080420 – fls. 36/37), atestando que o autor laborou como servente de máquinas, aprendiz operador de máquinas, operador de máquinas e fundidor, estando exposto a poeiras minerais contendo sílica, o que foi corroborado pelo laudo pericial (ID 352080799), razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atividade especial, nos termos do código 1.0.18 do Anexos IV do Decreto no 3.048/99. Ademais, em se tratando de agente inserido no grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) da tabela LINACH, o período deve ser considerado especial, independentemente da utilização de EPI.

9. Mesmo com o cômputo dos períodos especiais ora reconhecidos, verifica-se que o autor não possui tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, seja na data do requerimento administrativo, seja mediante reafirmação da DER.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Apelações da parte autora e do INSS desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004890-47.2016.4.03.6128

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDEMAR FERREIRA ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DUARTE NORI ALVES - SP196681-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDEMAR FERREIRA ALVES

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais e de período de atividade rural, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (NB 42/165.167.156-4, em 22/02/2015).

A r. sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural, julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de reconhecer os períodos de atividades especiais de 05/04/1993 a 03/06/1993 (Astra S.A.), 01/07/1994 a 24/10/1994 (Ad'oro S.A), 10/11/1994 a 17/07/2000 (Duratex S.A) e 02/05/2001 a 31/03/2015 (Dexo - Duratex S.A e Ideal Standard Wabco Trane Ind. e Com. Ltda.) averbando-os no CNIS; e julgou improcedente os pedidos de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e de indenização por danos morais. Tendo o INSS sucumbido na menor parte do pedido, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a execução de tais verbas, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

A parte autora interpôs recurso de apelação requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de realização da prova pericial, oitiva de testemunhas, bem como intimação da empregadora para juntar aos autos as demais provas necessárias para comprovação dos agentes insalubres a que esteve exposto na prestação dos serviços, durante os períodos pleiteados na inicial. No mérito, requer o reconhecimento do tempo rural no período de 04/02/1985 a 31/03/1993, além do tempo especial no período de 01/07/1993 a 30/06/1994. Com o reconhecimento de tais períodos, afirma fazer jus ao benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo (20/02/2015), ou mediante reafirmação da DER, se necessário, condenando-se o réu ao pagamento de todas as parcelas vencidas, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios.

O INSS ofertou apelação, alegando que não restou demonstrado o exercício de atividades especiais nos períodos de 05/04/1993 a 03/06/1993, de 01/07/1994 a 24/10/1994, de 10/11/1994 a 17/07/2000 e de 02/05/2001 a 31/03/2015 e, por consequência, o autor não faz jus à aposentadoria pretendida. Requer seja provido o presente recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Requer ainda a observância da prescrição quinquenal; que seja firmada a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Por cautela, quanto aos consectários legais, requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, o Tema 810 STF /Tema 905 STJ e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (consectários legais anteriores à EC n. 113/21).

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora.

Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.

- A matéria relativa ao deferimento de produção de prova, procedimental, não está enumerada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil como passível de recurso de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, porém, firmou entendimento, no julgamento do Tema 988, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e de que é admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência na solução da questão controvertida, cujo exame tardio não se aproveitaria ao julgamento.

- A excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do recurso neste caso, portanto, decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada nos autos originários sem que a parte tenha conseguido fazer prova do seu alegado direito.

- Por não ser prova técnica, a prova testemunhal não se mostra como via hábil para comprovar a especialidade de atividade laboral (TRF 3a Região, 8.a Turma, ApCiv 0015531-54.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal Luiz De Lima Stefanini, julgado em 11/11/2021).

- Quanto à prova pericial, cabe referir que a prova da especialidade da atividade é feita conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018197-24.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/04/2023, DJEN DATA: 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA ORAL. INCABÍVEL. PPP É O DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS PERÍCIA TÉCNICA IN LOCO. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA PARTE. PERICIA POR SIMILARIDADE. EMPRESA COMPROVADAMENTE BAIXADA. POSSIBILIDADE. O JUÍZO A QUO JÁ OPORTUNIZOU SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO

- A prova oral para fins de comprovação da atividade insalubre, nos locais no qual não foi reconhecido o exercício da atividade especial é impertinente, vez que a atividade especial deve ser comprovada por meio de prova documental apropriada.

- O PPP é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto e, na hipótese de entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

- In casu não há qualquer elemento nos autos que demonstre que as empresas tenham se furtado ao fornecimento da documentação exigida, sendo encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

- A perícia indireta ou por similaridade, é admitida nos casos em que a empresa, comprovadamente, encerrou suas atividades e, não há outro meio para a demonstração da especialidade do labor, não podendo o empregado sofrer as penalidades pela inatividade do seu local de trabalho. Neste aspecto, verifica-se que o MM juízo a quo também oportunizou ao agravante que junte laudos e outros documentos de outras empresas, observada a similaridade, para aquelas empresas onde laborou e que, comprovadamente, encontrem-se inativas.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008959-15.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 09/12/2022, DJEN DATA: 15/12/2022)

Anoto, ainda, que a comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Trata-se de prova documental apta à formação da convicção, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Ademais, no presente caso, além de avaliar os PPPs emitidos pelas empresas, o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia (ID 352080799), tendo inclusive as partes se manifestado acerca de tal prova, não caracterizando qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito.

Antes do advento da EC no 103/2019, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição estava condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até o advento da EC no 103/2019 vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Ocorre que a Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

(...)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Por outro lado, a referida EC no 103/19 estabeleceu as seguintes regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do capute o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caputserá acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. § 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 22. Até que lei discipline o § 4o-A do art. 40 e o inciso I do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”

Cumpre observar, ainda, que, nos termos do art. 3.o da EC n.o 103/19, é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver completado 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

A controvérsia nos autos refere-se ao reconhecimento do tempo de serviço especial e rural nos períodos requeridos na inicial.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

In casu, pretende a parte autora o reconhecimento do período de atividade rural de 04/02/1985 a 31/03/1993, laborado em regime de economia familiar, sem registro em CTPS;

Para comprovar suas alegações, o autor juntou aos autos procuração e uma escritura de compra e venda de uma porção de terra, datada de 1950, manuscrita e pouco legível, na qual é mencionado o seu genitor, não havendo, contudo, indicação quanto à sua qualificação ou especificação de que era lavrador.

Assim, tal documento não configura início razoável de prova material da alegada atividade rural do autor, pois, conforme bem mencionado pela r. sentença, refere-se a mera transação comercial realizada por seu genitor, ainda no ano de 1950, ou seja, bem antes do período que se pretende comprovar, de 1985 a 1993.

No mais, vale dizer que o trabalho em regime de economia familiar pressupõe a apresentação de notas fiscais de venda de produtos primários, para comprovar a subsistência familiar ou outros meios de prova, expedidas no período em que pretende demonstrar a atividade rural, fato não demonstrado nos presentes autos.

Diante disso, a prova testemunhal, isoladamente, não é suficiente para a comprovação da atividade rural consoante Súmula 149 do C. STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

De fato, o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.o 8.213/91, não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3o, que a prova testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova material.

Portanto, da análise dos documentos apresentados pela parte autora, não se mostra viável o reconhecimento do tempo de serviço rural pretendido na inicial.

Por outro lado, convém salientar que, segundo entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa”.

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a manutenção da sentença quanto à extinção do processo sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

No presente caso, a parte autora pretende o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 05/04/1993 a 03/06/1993, 01/07/1993 a 24/10/1994, 10/11/1994 a 17/07/2000 e 02/05/2001 a 31/03/2015.

No período de 05/04/1993 a 03/06/1993, laborado na empresa Astra S.A., como ajudante de produção, o PPP (ID 352080814) atesta que o autor esteve exposto a ruído de 81 dB (A), acima do limite exigido à época, nos termos do código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64.

Quanto aos períodos laborados na empresa Ad'oro S.A, de 01/07/1993 a 30/06/1994, como auxiliar de abate no setor de plataforma, e de 01/07/1994 a 24/10/1994, como auxiliar de expedição, foi apresentado PPP (ID 352080418 - fls. 107), sem indicação de agentes nocivos.

No entanto, foi elaborado laudo técnico pericial (ID 352080799), concluindo pela exposição do autor a frio, correspondente à temperatura de (-16,6o C), o que caracteriza a atividade especial, nos termos do código 1.1.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e do código 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Ocorre que, da análise das atividades exercidas pelo autor, descritas no PPP, verifica-se que apenas na função de auxiliar de expedição havia ingresso habitual à câmara fria, razão pela qual somente o período de 01/07/1994 a 24/10/1994 deve ser considerado especial, conforme determinado pela sentença.

No período de 10/11/1994 a 17/07/2000, laborado na empresa Duratex S.A, na função de ajudante de produção no setor de fundição, foi apresentado PPP (ID 352080420 - fls. 34/35), demonstrando que o autor atuava especificamente na área de fundição de louças sanitárias, ficando exposto ao agente físico calor, com temperaturas entre 29,4oC e 31,4oC, o que é superior ao limite de tolerância de 26,7oC previsto na NR 15 para atividades moderadas, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial nos termos do código 1.1.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.1. do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Além disso, observa-se a exposição do autor a agentes químicos, como poeira mineral, sendo esclarecido no laudo técnico elaborado em juízo (ID 352080799), que a poeira mineral era proveniente do manganês, explicitando que referido mineral "pertence a família dos carbonatos do grupo da calcita, minerais que tem como unidade aniônica fundamental da estrutura o grupo (CO3) 2- , cuja composição química teórica é 47,8% de MgO (óxido de magnésio) e 52,2% de CO2. É utilizada na fabricação de materiais refratários após ser submetida a calcinação em elevadas temperaturas ou à eletrofusão.". Assim, também faz jus ao reconhecimento da atividade especial pela exposição ao agente químico manganês, nos termos do código 1.2.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

No que se refere ao período de 02/05/2001 a 31/03/2015, trabalhado na empresa Duratex S.A., foi apresentado PPP (ID 352080420 – fls. 36/37), atestando que o autor laborou como servente de máquinas, aprendiz operador de máquinas, operador de máquinas e fundidor, estando exposto a poeiras minerais contendo sílica, o que foi corroborado pelo laudo pericial (ID 352080799), razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atividade especial, nos termos do código 1.0.18 do Anexos IV do Decreto no 3.048/99.

Ademais, em se tratando de agente inserido no grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) da tabela LINACH, o período deve ser considerado especial, independentemente da utilização de EPI.

Logo, mantenho o reconhecimento como especiais dos períodos de 05/04/1993 a 03/06/1993, 01/07/1994 a 24/10/1994, 10/11/1994 a 17/07/2000 e 02/05/2001 a 31/03/2015, conforme determinado pela r. sentença.]

Contudo, mesmo com o cômputo dos períodos especiais ora reconhecidos, verifica-se que o autor não possui tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, seja na data do requerimento administrativo, seja mediante reafirmação da DER, conforme se verifica na tabela anexa.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento às apelações da parte autora e do INSS, mantendo, in totum a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

dDIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. AUSENCIA DE INÍCO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DO INSS DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária ajuizada objetivando o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais e de período de atividade rural, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento de tempo de trabalho rural sem registro em CTPS; (iii) reconhecimento da atividade especial; (iv) concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. Cumpre ressaltar que, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 130 do CPC/1973, atual 370 do CPC/2015). À vista disto, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010. É encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

4. Ademais, no presente caso, além de avaliar os PPPs emitidos pelas empresas, o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, tendo inclusive as partes se manifestado acerca de tal prova, não caracterizando qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

5. No período de 05/04/1993 a 03/06/1993, laborado na empresa Astra S.A., como ajudante de produção, o PPP (ID 352080814) atesta que o autor esteve exposto a ruído de 81 dB (A), acima do limite exigido à época, nos termos do código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64.

6. Quanto aos períodos laborados na empresa Ad'oro S.A, de 01/07/1993 a 30/06/1994, como auxiliar de abate no setor de plataforma, e de 01/07/1994 a 24/10/1994, como auxiliar de expedição, foi apresentado PPP (ID 352080418 - fls. 107), sem indicação de agentes nocivos. No entanto, foi elaborado laudo técnico pericial (ID 352080799), concluindo pela exposição do autor a frio, correspondente à temperatura de (-16,6o C), o que caracteriza a atividade especial, nos termos do código 1.1.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e do código 1.1.2 do Anexo I do Decreto no 83.080/79. Ocorre que, da análise das atividades exercidas pelo autor, descritas no PPP, verifica-se que apenas na função de auxiliar de expedição havia ingresso habitual à câmara fria, razão pela qual somente o período de 01/07/1994 a 24/10/1994 deve ser considerado especial, conforme determinado pela sentença.

7. No período de 10/11/1994 a 17/07/2000, laborado na empresa Duratex S.A, na função de ajudante de produção no setor de fundição, foi apresentado PPP (ID 352080420 - fls. 34/35), demonstrando que o autor atuava especificamente na área de fundição de louças sanitárias, ficando exposto ao agente físico calor, com temperaturas entre 29,4oC e 31,4oC, o que é superior ao limite de tolerância de 26,7oC, previsto na NR 15 para atividades moderadas, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial nos termos do código 1.1.1 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, no código 1.1.1. do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e no código 2.0.4 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. Além disso, observa-se a exposição do autor a agentes químicos como poeira mineral, sendo esclarecido no laudo técnico elaborado em juízo (ID 352080799) que a poeira mineral era proveniente do manganês. Assim, também faz jus ao reconhecimento da atividade especial pela exposição ao agente químico manganês, nos termos do código 1.2.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.14 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

8. No que se refere ao período de 02/05/2001 a 31/03/2015, trabalhado na empresa Duratex S.A., foi apresentado PPP (ID 352080420 – fls. 36/37), atestando que o autor laborou como servente de máquinas, aprendiz operador de máquinas, operador de máquinas e fundidor, estando exposto a poeiras minerais contendo sílica, o que foi corroborado pelo laudo pericial (ID 352080799), razão pela qual faz jus ao reconhecimento da atividade especial, nos termos do código 1.0.18 do Anexos IV do Decreto no 3.048/99. Ademais, em se tratando de agente inserido no grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) da tabela LINACH, o período deve ser considerado especial, independentemente da utilização de EPI.

9. Mesmo com o cômputo dos períodos especiais ora reconhecidos, verifica-se que o autor não possui tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, seja na data do requerimento administrativo, seja mediante reafirmação da DER.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Apelações da parte autora e do INSS desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e negar provimento às apelações da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão